Tribunal: TJSP
Processo: 2244273-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de mútuo bancário. Ação revisional. Tutela de urgência. Indeferimento. Irresignação improcedente. 1. Pretendido depósito, em conta judicial, do que a devedora considera ser devido. Quadro que não interfere nas medidas judiciais voltadas à recuperação do crédito, dado o caráter executivo que a lei empresta a tais demandas e porque espelham elas os exatos termos do

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de mútuo bancário. Ação revisional. Tutela de urgência. Indeferimento. Irresignação improcedente. 1. Pretendido depósito, em conta judicial, do que a devedora considera ser devido. Quadro que não interfere nas medidas judiciais voltadas à recuperação do crédito, dado o caráter executivo que a lei empresta a tais demandas e porque espelham elas os exatos termos do contrato celebrado entre as partes. Precedentes deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça. Orientação jurisprudencial, aliás, cristalizada na Súmula 380 do STJ. 2. Também não é caso de deferir o pedido subsidiário, voltado a autorizar a autora a proceder ao depósito, em conta judicial, dos valores contratados, mês a mês. A providência não teria outro efeito que não sobrecarregar a estrutura judiciária, além de privar o réu de capital importante para o exercício das respectivas atividades empresariais. Consideração, ainda a respeito, de que o réu é uma instituição financeira, o que significa que, eventualmente acolhidos os pedidos revisionais ou parte deles, a autora não terá grandes dificuldades para obter a repetição dos valores pagos em excesso.

Negaram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2244273-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RAQUEL ALVES FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO
PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244273-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2244273-51.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: CAPITAL 3a Vara Cível do Fórum Regional da Lapa
Agravante: RAQUEL ALVES FERREIRA
Agravado: BANCO PAN S/A (não citado)
MM. Juiz de primeiro grau: Sidney Tadeu Cardeal Banti
Voto no 36.227
Agravo de instrumento. Contrato de mútuo bancário. Ação
revisional. Tutela de urgência. Indeferimento. Irresignação
improcedente. 1. Pretendido depósito, em conta judicial, do que
a devedora considera ser devido. Quadro que não interfere nas
medidas judiciais voltadas à recuperação do crédito, dado o
caráter executivo que a lei empresta a tais demandas e porque
espelham elas os exatos termos do contrato celebrado entre as
partes. Precedentes deste Sodalício e do Superior Tribunal de
Justiça. Orientação jurisprudencial, aliás, cristalizada na Súmula
380 do STJ. 2. Também não é caso de deferir o pedido
subsidiário, voltado a autorizar a autora a proceder ao depósito,
em conta judicial, dos valores contratados, mês a mês. A
providência não teria outro efeito que não sobrecarregar a
estrutura judiciária, além de privar o réu de capital importante
para o exercício das respectivas atividades empresariais.
Consideração, ainda a respeito, de que o réu é uma instituição
financeira, o que significa que, eventualmente acolhidos os
pedidos revisionais ou parte deles, a autora não terá grandes
dificuldades para obter a repetição dos valores pagos em
excesso.
Negaram provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244273-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1. Agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em processo de ação revisional de contrato de mútuo
bancário proposta por RAQUEL ALVES FERREIRA, agravante, em face de
BANCO PAN S/A, agravado.
Segundo o relato da petição inicial, as partes
celebraram contrato de mútuo para aquisição de automóvel. Objetiva a
demanda a revisão do aludido contrato, para expurgo de cláusulas
supostamente ilegais, entre elas a que permite a prática do chamado
anatocismo, com vistas a obter a satisfação forçada do mútuo pelos valores
que a autora considera efetivamente devidos.
Daí ter pleiteado tutela de urgência, voltada a: (a)
autorizar a autora a realizar o pagamento das prestações vincendas,
mediante depósito judicial, no valor que entende ser devido; (b) obstar o réu
de inscrever o nome da autora em cadastros restritivos; e (c) manter a autora
na posse do bem, até que se verifique o julgamento da demanda. Como
pedido subsidiário, requereu a autora autorização para realizar o depósito
dos valores indicados no contrato como sendo o das prestações.
O MM. Juiz de primeiro grau indeferiu a tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244273-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
urgência requerida, por entender que o pretendido depósito judicial não tem
o condão de afastar os efeitos da mora (fls. 61/62 dos autos do processo).
Como fundamentos do pedido de reforma, diz a
agravante, em síntese, ser de rigor o deferimento da tutela de urgência, uma
vez que os elementos dos autos comprovam a alegada abusividade e
ilegalidade das cláusulas do contrato em discussão, e até porque se dispõe
ela a depositar em juízo o valor das prestações do mútuo que considera
devido.
2. Recurso tempestivo.
Não há preparo, por ser a agravante beneficiária
da gratuidade da justiça.
É o relatório do essencial.
3. O pleito de tutela de urgência em análise
encontra obstáculo na orientação jurisprudencial cristalizada na recente
Súmula 380 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte
enunciado: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244273-51.2020.8.26.0000 -Voto no
5
a caracterização da mora do autor”.
Aliás, desde o ano de 2003, a Egrégia Segunda
Seção do STJ consolidou o entendimento de que não basta a propositura da
ação revisional para a obtenção do cancelamento da restrição em cadastros
de maus pagadores, conforme se vê do julgado assim ementado:

“CIVIL.
SERVIÇOS
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO. REGISTRO NO ROL DE DEVEDORES.
HIPÓTESE
DE
IMPEDIMENTO.
A
recente
orientação da Segunda Seção desta Corte acerca dos
juros remuneratórios e da comissão de permanência
(REsps ns. 271.214-RS, 407.097-RS, 420.111-RS), e a
relativa frequência com que devedores de quantias
elevadas buscam, abusivamente, impedir o registro de
seus nomes nos cadastros restritivos de crédito só é só
por terem ajuizado ação revisional de seus débitos, sem
nada pagar ou depositar, recomendam que esse
impedimento deva ser aplicado com cautela, segundo o
prudente exame do juiz, atendendo-se às peculiaridades
de cada caso. Para tanto, deve-se ter, necessária e
concomitantemente, a presença desses três elementos: a)
que haja ação proposta pelo devedor contestando a
existência integral ou parcial do débito; b) que haja
efetiva demonstração de que a contestação da cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244273-51.2020.8.26.0000 -Voto no
6
indevida se funda na aparência do bom direito e em
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal
Federal ou Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a
contestação apenas de parte do débito, deposite o valor
referente à parte tida por incontroversa, ou preste
caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. O
Código de Defesa do Consumidor veio amparar o
hipossuficiente, em defesa dos seus direitos, não
servindo, contudo, de escudo para a perpetuação de
dívidas.
Recurso
conhecido
pelo
dissídio,
mas
improvido”. (REsp 527618/RS, Segunda Seção, Rel.
Min. CESAR ASFOR ROCHA, j. 22.10.03, em RSTJ
180/334).

Essa posição vem sendo ratificada em inúmeros
julgados recentes daquela Corte, tais como os proferidos em AgRg no REsp
748657/RS, 3a T., Rel. Min. SIDNEI BENETI, j. 25.11.08; REsp 1.061.530/RS, 3a
T., Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 22.10.08; AgRg no Ag 1033436/GO, 4a T.,
j. 15.6.10.
Em face de todo o exposto, não se justifica
autorizar o depósito do que a agravante considera como sendo o correto
valor das prestações contratuais para, com isso, inibir a realização do
cadastro restritivo e adoção das providências necessárias à recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244273-51.2020.8.26.0000 -Voto no
7
forçada do bem alienado.
4. Também não é caso de deferir o depósito, em
conta judicial, do valor contratado para as prestações, como se pede em
caráter subsidiário.
A providência não teria outro efeito que não
sobrecarregar a estrutura judiciária, além de privar a agravada de capital
importante para o exercício das respectivas atividades empresariais.
A respeito, cabe ainda a consideração de que a
agravada é uma instituição financeira, o que significa que, eventualmente
acolhidos os pedidos revisionais ou parte deles, a agravante não terá grandes
dificuldades para obter a repetição dos valores pagos em excesso.
Posto isso, meu voto nega provimento ao agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator